Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006154-68.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), DIOGENES MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 345.320.051-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIOGENES MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 345.320.051-91 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), FRANCISCO ANTONIO GASPAR - CPF: 840.836.701-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

HOMICÍDIO QUALIFICADO

–

PRISÃO PREVENTIVA – 1.AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
D
A DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
INDICIÁRIOS

S
UFICIENTES PARA DEMONSTRAR

A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA

GRAVIDADE CONCRETA

DO

DELITO, EM TESE, PRATICADO

PELO PACIENTE

–

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA –
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
4.
CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE QUE NÃO SE INCLUI EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ABRANDAMENTO DA PANDEMIA – AVANÇO DA VACINAÇÃO –
REDUZIDO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19 –

5
. PEDIDOS JULGADOS

IMPROCEDENTES,

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante
da
gravidade concreta do crime
,
supostamente, perpetrado por ele,

atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública.

3
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do
seu
decreto preventivo,
porquanto
presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar,
qual
seja: a garantia da ordem pública (
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4.
Não há como se acolher
o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar,
porquanto
o paciente, apesar de idoso e portador de deficiência, não conta com mais de oitenta anos e a impetrante não comprovou que ele se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, tampouco a impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se está, motivo pelo qual não é possível o deferimento da substituição da
custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

Ademais,
ainda que a impetrante sustente que o favorecido se inclui no grupo de risco de contaminação pela Covid-19,
é certo que, com o início da vacinação da população em 2021, os índices da pandemia melhoraram drasticamente, reduzindo o número de infectados, de internações e de mortes, isso sem contar que os sintomas verificados entre os contaminados que estão com o cronograma de vacinação em dia, são brandos e em regra não levam à internação em UTI ou ao óbito. E, conforme o plano de vacinação do Ministério da Saúde, a faixa etária na qual se inclui o favorecido

já se está imunizada com duas doses da vacina e a de reforço. Mas a
inda que assim não fosse,
a Recomendação n. 78 de 15 de setembro de 2020
, do Conselho Nacional de Justiça,
incluiu na Recomendação n. 62
daquele órgão
o art. 5o-A, vedando a concessão da prisão domiciliar a detentos que tenham praticado, dentre outros, crime hediondo, como na espécie, ainda que portador de doença grave.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público
Diego Rodrigues Costa
em favor de
Diogenes
Moraes de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente está sendo mantido preso preventivamente, por força da decisão prolatada nos Autos da Ação Penal n. 1005683-68.2021.8.11.0006, em trâmite no juízo acima mencionado, por suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV
,
do Código Penal), contra Francisco Antônio Gaspar.

O impetrante sustenta que mesmo após toda instrução processual, o paciente foi mantido preso de forma ilegal, por entender que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que, na espécie,
“as medidas diversas da prisão seriam mais do que suficientes e necessárias para a aplicação da lei, garantia da instrução processual e preservação da ordem pública”,
uma vez que o paciente é idoso e ostenta predicados pessoais favoráveis; alegando, além disso, que a prisão em debate pode ser substituída por prisão domiciliar, porquanto ele é idoso e deficiente físico – não tem um dos braços –, além de pertencer
a

grupo de risco para contágio da Covid-19.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
a revogação da prisão preventiva
do paciente
, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor
, com aplicação de cautelares diversas ou, subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no

ID
123501473
.
Facultada a prestação de
informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no

ID
124377690
, no qual fez um resumo da tramitação
d
o

caso

em

comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justi
ça, forte no parecer
constante
no
ID
126048936
, o
pinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito às alegações de que não
ficaram
configurados os requisitos autorizadores da decretação da
prisão preventiva do paciente
,
tal como preconiza o
art. 3
12 do Código de Processo Penal,
impõe-se
registrar que essa tese não se sustenta
, eis que o juízo de primeiro grau
levou em consideração
para firmar o seu convencimento a necessidade de ser
garanti
da

a
ordem pública,

por conta da
gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele, conforme se infere desta parte da decisão reprochada:

[...]

Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3o
c.c
com a exegese do parágrafo único do Art. 316, com redação dada pela Lei no 13.964/19, ambos do Código de Processo Penal, passo a reavaliar a necessidade da manutenção da prisão do pronunciado.

Findada a primeira fase processual do rito dos crimes dolosos contra a vida, restou comprovada a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva que recaem sobre a pessoa do acusado.

A gravidade concreta dos fatos é inconteste e demonstra a necessidade e contemporaneidade ainda premente da manutenção da medida cautelar extrema.

Ressai dos autos que o acusado teria ceifado a vida da vítima, em via pública, deferindo-lhe golpes com um pedaço de madeira, que lhe causaram exposição da massa encefálica e múltiplas fraturas na face (Perícia - id. 61939795).

O descontrole brutal evidenciado pela conduta supostamente perpetrada pelo pronunciado, evidencia o forte abalo a ordem pública, havendo latente atualidade no periculum
libertatis
do pronunciado, suficiente para a manutenção de sua prisão preventiva, notadamente para também assegurar a colheita de provas a serem reproduzidas no plenário do júri.

Há risco evidente de reiteração delitiva pelo pronunciado e

periculosidade social extremada, pelas declarações de seu próprio “amigo” de

convivência, Natalino
Estacio
de Moraes, que declarou durante o Inquérito Policial

temer o acusado, que teria, ainda, feito declarações como “mato até minha mãe” e “se

precisasse matava de novo”, demonstrando que a manutenção de sua prisão se faz

necessária, também, por conveniência da instrução processual, ainda a se renovar

quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores da

medida de exceção extrema e presente o periculum
libertatis
, o fato de ser

tecnicamente primário, não obsta a manutenção do decreto preventivo, conforme

Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a

revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente

o periculum
libertatis
”.

Destarte, a gravidade concreta dos fatos e brutalidade incomum, denotam a contemporaneidade dos requisitos e a latente insuficiência das medidas cautelares diversas para impedir seu ímpeto criminoso e garantir que a sociedade esteja em paz.

Nessa toada, pelo conjunto probatório até o momento carreado no caderno processual, denota-se a presença de todos os requisitos exigidos para a prisão preventiva do pronunciado para autorizar a manutenção da custódia cautelar por ser a única forma de assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do pronunciado, INDEFIRO o pedido de revogação e substituição formulado pela defesa e, em cumprimento ao disposto no

Art. 413, §3o e 316, Parágrafo Único, do Código de Processo Penal, este órgão emissor da decisão revisa
ex
oficio e ratifica a necessidade de sua manutenção para assegurar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.
[...]

Verifica-se,
portanto
, que a

decretação da

prisão preventiva do paciente

foi justificada
pela autoridade
judiciária acoimada de
coatora
em razão do
modus operandi
gravoso
empregado por ele
,
pois,
supostamente, foi praticado com extrema violência e brutalidade
,
tudo a indicar a
existência do
periculum
libertatis
autorizador da utilização
da decretação da
medida
extrema
,
de modo que
a
sua
liberdade
, neste momento,
configura risco

à

garantia da ordem pública,
pela gravidade
do

ilícito

sob apuração
.

Sendo
assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da
primeira
instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para
a
sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto

periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por

garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
o seguinte
:

A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
o
modus operandi
do crime em análise foi extremamente gravoso
, razão pela qual ficou
caracterizada

s
ua periculosidade.

Daí por

que, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
uma vez que
as
circunstâncias do delito
, em tese, praticado
pelo paciente
,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

A d
espeito de
o
impetrante
ter
alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Com relação
ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, infere-se
que
o paciente, apesar de idoso
e portador de deficiência
, não
conta com mais de oitenta anos e
a
impetrante não comprovou que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não fazendo prova, também, da impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional onde se encontra,
motivo pelo qual
não é possível o deferimento da substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

Ademais,
ainda que a impetrante sustente que o paciente se encontra incluído no grupo de risco de contaminação pela Covid-19,
é certo que, com o início da vacinação da população em 2021, os índices da pandemia melhoraram drasticamente, reduzindo o número de infectados, de internações e de mortes, isso sem contar que os sintomas verificados entre os contaminados que estão com o cronograma de vacinação em dia, são brandos e em regra não levam à internação em UTI ou ao óbito. E, conforme o plano de vacinação do Ministério da Saúde, a faixa etária na qual se inclui o favorecido

já se encontra imunizada com duas doses da vacina e a de reforço.

Destaque-se, ainda, nesse diapasão, que não há nestes autos nenhuma informação de que o presídio onde o
paciente se encontra
tem casos de contaminação pela Covid-19 – sendo certo que os estabelecimentos prisionais estão tomando todas as medidas cabíveis para evitar o contágio e o alastramento do vírus entre os presos – tampouco que não tem estrutura para oferecer ao favorecido o tratamento médico adequado a sua patologia.

Mas ainda que assim não fosse, a Recomendação n. 78 de 15 de setembro de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, incluiu na Recomendação n. 62 daquele órgão o art. 5o-A, vedando a concessão da prisão domiciliar a detentos que tenham praticado, dentre outros, crime hediondo, como na espécie, ainda que portador de doença grave.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Diogenes
Moraes de Oliveira
;

por consequência
,
denego

a

ordem

de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022